Tribunal: TJSP
Processo: 1005897-41.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE-EMBARGADO. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GOLFE, INVOCANDO A CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO COMO TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO BUSCADA POR FORÇA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE NÃO SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, X, DO CPC). AUSENTES OS REQUISITOS DE CERTEZA,

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE-EMBARGADO. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GOLFE, INVOCANDO A CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO COMO TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO BUSCADA POR FORÇA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE NÃO SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, X, DO CPC). AUSENTES OS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

Recurso de apelação improvido.